Tribunal: TJMT
Processo: 0007956-90.2014.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007956-90.2014.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIS REGINA RODRIGUES MOREIRA - CPF: 496.462.221-53 (APELANTE), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), THAYZ QUINTILHANO MOREIRA - CPF: 031.862.631-40 (APELANTE), ESPÓLIO DE OLICIO QUINTILHANO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como OLICIO QUINTILHANO DE OLIVEIRA - CPF: 124.987.421-15 (APELANTE), SIDINEI FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 958.456.231-20 (APELADO), ROSANGELA AUXILIADORA GARCIA PERES - CPF: 109.048.081-49 (APELADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO COZIN (APELADO), PAULO ROBERTO COZIN - CPF: 911.435.279-68 (ADVOGADO), HELIO FERREIRA DA SILVA (APELADO), ESPÓLIO DE OLICIO QUINTILHANO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como OLICIO QUINTILHANO DE OLIVEIRA - CPF: 124.987.421-15 (APELADO), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OLICIO QUINTILHANO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como OLICIO QUINTILHANO DE OLIVEIRA - CPF: 124.987.421-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EBERSON FERREIRA MENDES - CPF: 835.410.201-72 (ADVOGADO), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), HELIO FERREIRA DA SILVA (APELANTE), PAULO ROBERTO COZIN (APELANTE), PAULO ROBERTO COZIN - CPF: 911.435.279-68 (ADVOGADO), ROSANGELA AUXILIADORA GARCIA PERES - CPF: 109.048.081-49 (APELANTE), SIDINEI FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 958.456.231-20 (APELANTE), EBERSON FERREIRA MENDES - CPF: 835.410.201-72 (ADVOGADO), ELIS REGINA RODRIGUES MOREIRA - CPF: 496.462.221-53 (APELADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), THAYZ QUINTILHANO MOREIRA - CPF: 031.862.631-40 (APELADO), LUIS GUSTAVO TIRADO LEITE - CPF: 269.038.198-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE TABELIÃ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão em apelação cível, sustentando omissão quanto à análise da excludente de nexo de causalidade por fato de terceiro e à aplicação do Tema 777 do STF. Pretensão de reexame de mérito e de prequestionamento para recurso a instância superior.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão foi omisso na análise do nexo de causalidade por fato de terceiro e na aplicação de precedentes do STF, justificando a revisão dos embargos.

III. Razões de decidir

Os embargos não demonstraram omissão nos termos do art. 1.022 do CPC. A alegação de excludente de nexo de causalidade e a aplicação do Tema 777 foram abordadas no acórdão, que considerou comprovados os requisitos da responsabilidade objetiva da tabeliã, com base no art. 22 da Lei nº 8.935/94.

A finalidade dos embargos é esclarecer obscuridade, contradição ou omissão e não o reexame de mérito.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A pretensão de reexame de mérito não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 8.935/94, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 777.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Rosangela Auxiliadora Garcia Peres, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 0007956-90.2014.8.11.0003 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformada,
a embargante sustenta que o v. acórdão foi omisso quanto a excludente do nexo de causalidade, pois, se trata de fato de terceiro, uma vez que os prejuízos suportados decorreram da procuração falsa lavrada em outro cartório, do qual não é tabeliã.

Segue sustentando, que também houve omissão acerca da aplicação do Tema 777 do STF ao caso, tendo em vista que não houve a comprovação de dolo ou culpa na espécie.

Por fim, pleiteia pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 251778175), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso de apelação e contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
In casu, não há dúvidas de que a procuração utilizada pelo réu Sidnei Ferreira dos Anjos, para vender os imóveis matriculados sob ns. 25.985, 25.986, 25.987 e 25.988, no Cartório do 1º Tabelionato e Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT, de propriedade do de cujus Olicio Quintanilha de Oliveira, foi lavrada mediante fraude.

Isso porque, a lavratura do instrumento procuratório em questão ocorreu em 28.05.2012 (id. 235605186 – pág. 26/27), contudo, o outorgante já havia falecido em 28.05.2006 (id. 235605186 – pág. 25), ou seja, 06 (seis) anos antes.

Nesse contexto, é totalmente incontroverso o prejuízo sofrido pelas autoras ante a fraude praticada pelos réus Sidnei Ferreira dos Anjos e Helio Ferreira da Silva, que falsificaram documento público e ainda efetuaram a venda dos imóveis alhures.

Dessa forma, não há que se falar na ausência de prejuízo as autoras em virtude da anulação das procurações, uma vez que os imóveis não voltarão a sua propriedade, devendo tal montante ser ressarcido.

A uma, porque o pedido inserto na exordial é claro ao postular pela nulidade das procurações e pela reparação pelos danos materiais e moral, nada mencionando acerca da nulidade da escritura pública de compra e venda.

A duas, em razão dos compradores de boa-fé não poderem ser atingidos pela fraude praticada pelos réus Sidnei Ferreira dos Anjos e Helio Ferreira da Silva
.

Por conseguinte, não houve dupla condenação dos réus pelo mesmo fato de natureza civil e muito menos a existência de error in judicando no ato sentencial.

Avançando na elucidação da celeuma, em que pese à ré Rosangela Auxiliadora Garcia Peres defenda a ausência da prática de qualquer ato ilícito apto a ensejar a sua condenação por danos materiais e moral, tendo em vista que sempre agiu com lisura e zelo nas suas funções de tabeliã cartorária, cumpre destacar a sua responsabilidade objetiva na espécie
.

Digo isso, porque o art. 22, caput, da Lei n. 8.935/94, ́s suficientemente claro ao dispor que “Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. (Redação dada pela Lei nº 13.286, de 2016).”

Nessa trilha, perfeita a conclusão do MM. Juiz ao asseverar que “Os tabeliães e registradores oficiais exercem função munida de fé pública, que destina-se a conferir autenticidade, publicidade, segurança e eficácia às declarações de vontade, responsabilidades estas que não foram cumpridas no caso em comento.
Resta caracterizada a conduta dos requeridos, o nexo causal e o dano, requisitos indispensáveis à configuração da responsabilidade objetiva, pois se o Cartório não tivesse outorgado procuração falsa e averbado compra e venda por meio de assinaturas falsas, não teriam os requerentes sofridos prejuízos com as percas dos imóveis, sendo nítido que as condutas dos Notários e do particular foram determinantes para a configuração do prejuízo experimentado pelos autores
. Ainda, restou demonstrado nos autos que os notários não adotaram o zelo e os cuidados mínimos e básicos, ao lavrar a procuração, escritura pública e averbação de compra e venda em questão, agindo assim com negligência, em virtude de que a todo o momento o procurador se encontrava falecido, bastando uma mera consulta prévia para se evitar os danos..” (id. 78535491 – negritei)

Outro não é o entendimento jurisprudencial, verbis:

“DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS. FATOS OCORRIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.268/2016. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ALTERAÇÃO DOLOSA DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDAS. AÇÃO PRINCIPAL JULGADA IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO DENUNCIANTE PELAS VERBAS SUCUMBENCIAIS NA LIDE SECUNDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Tendo os fatos narrados na petição inicial ocorrido antes da vigência da Lei n°13.286/2016, a responsabilidade civil dos réus por atos praticados no exercício das funções de notário e registrador deve ser apurada objetivamente, com fundamento na teoria do risco da atividade
.

2. Ausente a prova do pagamento e, portanto, do dano suportado pelo autor, não há que se falar em indenização por dano material.

3. Ausente a comprovação de que a conduta imputada aos réus tenha causado ao autor lesão moral, visto que não houve demonstração de que a suposta falha na prestação dos serviços notariais e de registro gerou consequências graves suficientes para caracterizar violação ao direito de personalidade do autor, resta inviável a compensação por danos morais. [...]” (TJDFT, RAC n. 20150110938228APC, 3ª Turma Cível, Rela. Desa. Fátima Rafael, j. 23.08.2017 – negritei).

Destarte, consoante bem anotado na r. sentença, é de clareza solar no caso vertente, a prática de ato ilícito apto a ensejar a condenação dos réus ao pagamento pelos danos materiais e moral.

Com efeito, é incontroverso o direito das autoras em serem indenizadas pelos abalos psíquicos decorrentes da indesejada perda da sua propriedade, advinda de atitude ardilosa dos réus, que fraudaram procurações públicas em nome do genitor das mesma, que já havia falecido.

Não obstante, também restou claramente demonstrado e comprovado, que a fraude se consumou em razão da atuação desidiosa da Tabeliã do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT, pois, a procuração falsificada foi reconhecida como verdadeira, impondo-se a reparação do dano causado.

Nesse particular, convém ressaltar que a Tabeliã do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT já respondeu por demanda semelhante, onde também foi condenada ao pagamento de indenização por dano moral, cuja sentença foi mantida por este Tribunal
, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CONSTITUTIVA DE NULIDADE DE AVAL C/C CANCELAMENTO INDENIZAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – TEORIA DA ASSERÇÃO – ASSINATURA FRAUDULENTA RECONHECIDA EM TABELIONATO – PROVA PERICIAL QUE AFIRMA A EXISTÊNCIA DE FRAUDE – DANO MORAL COMPROVADO – VALOR RAZOÁVEL – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .

Observada a teoria da asserção, a legitimidade passiva do réu deve ser definida de acordo com a narração fática contida na inicial, que o indica como responsável pelo ato questionado.

Se restou demonstrado e comprovado, pela prova pericial produzida, que a fraude se consumou em razão da atuação desidiosa da recorrente, Tabeliã do Cartório de Registro de Imóveis, sendo que a assinatura falsificada foi reconhecida como verdadeira, impõe-se a reparação do dano causado.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara
.” (RAC n. 0009868-88.2015.8.11.0003, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 06.03.2024 – negritei).

[...]”
(id. 248500676 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese às alegações da embargante de que o v. acórdão foi omisso quanto a excludente do nexo de causalidade, pois, se trata de fato de terceiro, uma vez que os prejuízos suportados decorreram da procuração falsa lavrada em outro cartório, do qual não é tabeliã, o certo é que analisando as provas produzidas pelas partes nos autos, verifica-se que, de fato, a procuração utilizada pelo embargado Sidnei Ferreira dos Anjos, para vender os imóveis matriculados sob ns. 25.985, 25.986, 25.987 e 25.988, no Cartório do 1º Tabelionato e Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT, de propriedade do
de cujus
Olicio Quintanilha de Oliveira, foi lavrada mediante fraude.

Não obstante, consoante bem fundamentado no v. acórdão, também restou claramente demonstrado e comprovado, que a fraude se consumou em razão da atuação desidiosa da Tabeliã do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT, ora embargante, pois, a procuração falsificada foi reconhecida como verdadeira, impondo-se a reparação do dano causado, motivo pelo qual não há que se falar omissão acerca da aplicação do Tema 777 do STF.

Nesse particular, convém reafirmar que a recorrente já respondeu por demanda semelhante, onde também foi condenada ao pagamento de indenização por dano moral, cuja sentença foi mantida por este Tribunal.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de omissão para, na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando a obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024